Tribunal: TJES
Processo: 5004572-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004572-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ISMAR MOREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO PBD/CNPB 1975.0002-18. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO FUNDO. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra decisão que autorizou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados em sede de cumprimento provisório de sentença, relativos à complementação de aposentadoria de ex-empregado da extinta COFAVI, sem apreciação dos embargos de declaração opostos. Posteriormente, os embargos foram julgados, o que resultou em perda parcial do objeto do recurso. No mérito, discute-se a legalidade do levantamento dos valores, sem caução, e a responsabilidade da agravante pelo pagamento da verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de fundamentação e à prestação jurisdicional no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) verificar se subsiste a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida a ex-empregado da COFAVI, mesmo diante da alegação de ausência de solidariedade entre submassas contábeis; (iii) estabelecer se há excesso de execução a justificar a devolução dos valores levantados; e (iv) determinar se seria exigível caução para levantamento dos valores em sede de cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento dos embargos de declaração após a interposição do recurso tornou prejudicada a alegação de omissão por ausência de apreciação, implicando perda parcial do objeto.

4.
Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão recorrida enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, apresentando motivação suficiente nos termos dos arts. 489, §1º, IV do CPC e 93, IX da CF/88.

5.
A responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento da complementação de aposentadoria permanece até a efetiva liquidação extrajudicial do plano, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.248.975/ES e reafirmado em precedentes posteriores, mesmo em face da ausência de solidariedade entre submassas.

6.
A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois a agravante não apresentou planilhas discriminadas ou quantificação do valor tido como incontroverso, em violação ao art. 525, §1º, IV e V do CPC.

7.
A exigência de caução é afastada diante da natureza alimentar da verba executada e da existência de título executivo judicial transitado em julgado, sendo inaplicável o art. 520, IV do CPC ao caso, conforme precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento de complementação de aposentadoria a ex-empregados da COFAVI subsiste até a efetiva liquidação extrajudicial do plano de previdência privada.

2. A inexistência de solidariedade entre submassas contábeis não afasta a obrigação da entidade previdenciária frente aos beneficiários com vínculo contratual definido.

3. A ausência de demonstração objetiva do alegado excesso de execução impede o acolhimento da pretensão desconstitutiva.

4. A caução pode ser dispensada no cumprimento provisório de sentença que versa sobre verba alimentar reconhecida por título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 507; 520, IV; 521, parágrafo único; 525, §1º, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24.06.2015, DJe 20.08.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.203.258/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 04.10.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.910.325/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; TJES, AI 024199009739, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 10.05.2022, DJ 20.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia bloqueada em favor do exequente ISMAR MOREIRA, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.º 0002677-97.2021.8.08.0024.

Nas razões recursais de Id nº 7988610, o parte recorrente sustenta, em síntese que:
i)
a negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos;
ii)
ausência de fundamentação da decisão agravada, em violação aos arts. 11 e 489, §1º, IV do CPC e art. 93, IX da CF/88;
iii)
não enfrentamento das alegações referentes à natureza provisória do cumprimento de sentença e à inexistência de caução exigida pelos arts. 520, IV, e 521, parágrafo único, do CPC;
iv)
alegação de que os valores bloqueados pertencem exclusivamente à submassa Cosipa do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, sendo a submassa Cofavi já exaurida, conforme prova documental constante nos autos;
v)
violação ao entendimento consolidado pelo STJ nos REsp 1.248.975/ES e REsp 1.964.067/ES, os quais reconhecem a ausência de solidariedade entre as submassas/fundos; e vi) existência de excesso de execução, conforme planilhas e documentos apresentados.

Com base em tais argumentos, requer a decretação de nulidade da decisão agravada, com a consequente devolução dos valores levantados e apreciação dos embargos de declaração, ou, alternativamente, a exigência de caução adequada.

Decisão de Id nº 8189217, deferindo em parte o pedido de tutela recursal tão somente para determinar que o juízo
a quo
julgue os embargos de declaração e, caso entenda necessário, reavalie a conveniência dos alvarás expedidos.

Contrarrazões de Id nº 8533976, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Agravo Interno de Id nº 8704833, pleiteando a reapreciação do pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo interno de Id nº 9326043, pleiteando a manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE OFÍCIO - PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL

Antes de adentrar ao mérito, reconheço a perda parcial do objeto do recurso, no que se refere à insurgência contra a
negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos.

E assim porque, os referidos embargos de declaração, após a interposição do presente recurso, foram devidamente julgados, conforme consta no Id nº 51325389, dos autos de referência, não subsistindo qualquer interesse do recorrente em relação a esse ponto.

Feitas essas considerações e presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade, conheço, em parte, do recurso.

VOTO

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que
determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia bloqueada em favor do exequente ISMAR MOREIRA
, nos autos do Cumprimento Pr
ovisório de Sentença n.º 0002677-97.2021.8.08.0024.

Nas razões recursais de Id nº 7988610, o parte recorrente sustenta, em síntese que:
i)
a negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos;
ii)
ausência de fundamentação da decisão agravada, em violação aos arts. 11 e 489, §1º, IV do CPC e art. 93, IX da CF/88;
iii)
não enfrentamento das alegações referentes à natureza provisória do cumprimento de sentença e à inexistência de caução exigida pelos arts. 520, IV, e 521, parágrafo único, do CPC;
iv)
alegação de que os valores bloqueados pertencem exclusivamente à submassa Cosipa do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, sendo a submassa Cofavi já exaurida, conforme prova documental constante nos autos;
v)
violação ao entendimento consolidado pelo STJ nos REsp 1.248.975/ES e REsp 1.964.067/ES, os quais reconhecem a ausência de solidariedade entre as submassas/fundos; e vi) existência de excesso de execução, conforme planilhas e documentos apresentados.

Com base em tais argumentos, requer a decretação de nulidade da decisão agravada, com a consequente devolução dos valores levantados e apreciação dos embargos de declaração, ou, alternativamente, a exigência de caução adequada.

Na decisão lançada no Id nº 8189217, deferi em parte o pedido de tutela recursal tão somente para determinar a apreciação dos embargos de declaração.

A matéria devolvida ao conhecimento deste Colegiado restringe-se à insurgência contra a decisão judicial que determinou o levantamento de valores bloqueados judicialmente a título de complementação de aposentadoria deferida em cumprimento provisório de sentença, com base em acórdão transitado em julgado, que reconheceu o direito do ex-empregado da extinta COFAVI, ora agravado, à percepção de verba alimentar. Alegam-se, ainda, excesso de execução, necessidade de caução e omissão do juízo
a quo
quanto ao seguro garantia apresentado.

A respeito do tema, inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Nesse sentido, vejamos jurisprudência recente, onde é mantido entendimento antigo no âmbito do c. STJ:

“
[...]2. Consoante entendimento desta Corte Superior: "Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015).3. Agravo interno improvido.[...](AgInt no AREsp n. 1.203.258/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS.
PACIFICAÇÃO DO TEMA
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. (...). 3.
A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp nº 1.964.067/ES e os EREsp nº 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário. 4. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. Precedentes
. 5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no REsp n. 1.910.325/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.).

Por oportuno, ressalto que este e. Tribunal, no que tange à alegada ausência de
solidariedade entre os fundos
administrados pela FEMCO,
em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA,
panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade. Isso porque, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no REsp 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15.

Portanto, comungo do mesmo entendimento do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de que “a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

Embargos de Declaração Cível AI - Nº 0001606-94.2020.8.08.0024 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL EMBARGANTE PREVIDENCIA USIMINAS EMBARGADO PEDRO ALVES FERREIRA Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A (...). 2) (...) 3) In casu, enfatiza-se que a tese jurídica ventilada neste recurso, notadamente, quanto à existência de julgados favoráveis à pretensão da embargante, como, por exemplo, o REsp n.º 1.660.807/ES, de relatoria da Exma. Ministra Maria Isabel Galotti, foi alvo de debate no julgamento de mérito do agravo de instrumento, constituindo, inclusive, a fundamentação do voto do relator originário (fls. 342V/347V), Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, o qual, contudo, restou vencido,
prevalecendo a tese segundo a qual diante da impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas, deve prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária. Nesse contexto, o entendimento adotado pelo MM. Juiz a quo, na decisão que determinou a expedição de alvará da quantia penhorada, por encontrar assento na jurisprudência majoritária, firmada à luz do REsp 1.248.975/ES, deve, até ulterior deliberação a respeito, prevalecer.
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 6) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção integral do acórdão guerreado
. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209000561, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 31/08/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. (...). II. Analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível,
denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso,
que culminou no sentido de desacolher a sua tese, inicialmente, em relação à pretensão de obter a nulidade da sentença e, posteriormente, com relação ao mérito da lide. III.
Diversamente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível concluiu, soberanamente e, após se debruçar sobre todo o alegado, devidamente amparada em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à espécie, que diante da impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas, deve prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária. IV. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 06/06/2022, reafirmou o entendimento de que a Recorrente (PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da suplementação de aposentadoria devida aos ex-trabalhadores da COFAVI, inclusive, em apreciação de Recurso Especial interposto contra Acórdão oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, firmando em sentido idêntico ao aresto embargad
o. V. Não se há falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este órgão julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente. VI. (...). VII. (...). (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) VIII. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024040197865, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS ASTREINTES. REJEITADA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Parte dos temas recursais não foram objeto de alegação por parte do recorrente em i
mpugnação ao cumprimento
de sentença tampouco, por óbvio, de exame pela decisão atacada, evidenciando óbice ao conhecimento destas teses. 2. Não conhecimento do agravo também quanto ao tópico que aborda a impossibilidade de inclusão das astreintes na base de cálculos dos honorários, por manifesta ausência de interesse, considerando que a Decisão vergastada se manifestou a este respeito de modo favorável ao recorrente. 3.(...). 4.
De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. 5. Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam
.
6. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. 7. Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15.
8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer em parte e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009739, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

Como bem pontuado pelo juiz a quo, o precedente da 2ª Seção do STJ no Resp 1.248.975 impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores estão vinculados.

Pelo que se extrai da pretensão da agravante, há clara divergência entre suas alegações e o que se lastreia no precedente supramencionado, de modo que defendem, diversamente, a ausência de direito dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação.

Sobre à alegada
ausência de prestação jurisdicional
,
observa-se que o juízo de origem efetivamente rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo motivado suficientemente a sua decisão. Ademais, conforme pontuado pelo próprio agravado em suas contrarrazões, os embargos de declaração opostos não possuem efeito suspensivo ex lege (art. 1.026, caput, CPC), não sendo vedado o prosseguimento da execução enquanto pendente seu julgamento.

Quanto ao
suposto excesso de execução,
penso que não logrou êxito o recorrente em sua comprovação, mormente considerando os parâmetros estabelecidos objeto da execução. No caso, imperioso destacar que a agravante, conquanto tenha invocado discrepância nos cálculos do exequente,
não apresentou planilha discriminada nem delimitou de forma objetiva o quantum que entende incontroverso
, limitando-se a menções genéricas e a alegações sobre submassas e contribuições não repassadas — o que fragiliza a alegação, em patente violação ao ônus processual que lhe incumbia, conforme art. 525, §1º, incisos IV e V, do CPC.

No que tange à exigência de caução para o levantamento de valores, observa-se que a quantia em discussão possui natureza alimentar, reconhecida por sentença transitada em julgado, motivo pelo qual tal exigência se revela indevida.

A esse respeito, confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA – VINCULAÇÃO DOS EXEQUENTES AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 942 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEVIDO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – RUBRICA HONORÁRIOS CONTRATUAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o que outrora havia decidido (REsp 1.248.975/ES), no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996. 2) Ao julgar a Reclamação 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 3) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 4) Até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas. Do que se observa dos autos eletrônicos, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, daí porque a importância devida ao agravado deverá ser deduzida de tal plano de benefícios. 5)
Ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por incontroversos, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, não podemos olvidar que o art. 521 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III. 6
)
Se permitida a dispensa de caução para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, tem razão a parte recorrida ao sustentar a dispensabilidade da caução, para fins de levantamento do valor depositado, por ter sido desprovido pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça o AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.321.258/ES interposto pela agravante, além de ter sido recentemente inadmitido seu recurso extraordinário.
7) Quanto aos cálculos elaborados, as contrarrazões ofertadas pelos agravados dirimiram a dúvida relacionada à rubrica “Honorários Contratuais”, ao ser esclarecido que não constitui acréscimo ao valor devido aos exequentes, e sim, fração a ser destacada do crédito a que fazem jus, a título de verba honorária, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94. 8) Agravo de Instrumento desprovido. (TJES. Data: 11/Oct/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível

Número: 5006270-53.2023.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução).

PAGAMENTO DE VALORES A CONTRIBUINTES. PREVIDÊNCIA USIMINAS. FUNDO PBD/1975.0002-18. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. COMUNICAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS. PRECEDENTE DO STJ. LIBERAÇÃO DE QUANTIA SEM CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A decisão objurgada foi assertiva ao afastar todos os argumentos vertidos pelo recorrente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, mas em conclusão diversa daquela esperada pela parte.

II. De acordo com o entendimento delineado pelo STJ, no julgamento do REsp nº nº 1.248.975/ES, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento de valores referentes ao plano de benefícios de seus ex-empregados, até que se efetive a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI.

III. A indistinção quanto a quem pertence o patrimônio depositado no fundo PBD/1975.0002-18 é atribuído à Previdência Usiminas, cabendo-lhe promover a referente liquidação extrajudicial. Precedente STJ.

IV. A liberação de verba em sede de cumprimento provisório de sentença sem a devida caução tem espeque no risco em que se observa para o recorrido, seja em razão da natureza alimentar da verba, bem como pelo tempo de duração do processo.
V. Recurso improvido. (TJES. Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003236-07.2022.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. LIBERAÇÃO DE QUANTIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Na esteira da jurisprudência pátria, o magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos trazidos pela parte, devendo ele apenas apresentar as razões de seu convencimento e que sejam importantes para o deslinde da causa.

II. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já sedimentou a tese em recursos interpostos pela Previdência Usiminas no sentido de que pode ser feito o levantamento da verba bloqueada, haja vista tratar-se de quantia com natureza alimentar e ainda versar os casos de periculum in mora inverso.

III. O STJ decidiu o mérito da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo, e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

IV. Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso sub analise, o entendimento de que com o trânsito em julgado da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES. V. Recurso improvido. (TJES. Data: 28/Jul/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5000030-19.2021.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liminar).

Outrossim, importa salientar que a tese da existência de submassas contábeis — um dos pilares da argumentação da agravante, não elide a obrigação de pagamento, tampouco se sobrepõe à eficácia do título executivo judicial transitado em julgado, cuja revisão é vedada à luz do art. 507 do CPC.

Em suma, a pretensão da agravante configura, em verdade, tentativa de rediscutir a obrigação imposta no título executivo, o que é processualmente inadmissível. Não há violação à menor onerosidade do devedor, tampouco afronta à legalidade, posto que o bem penhorado (ativos financeiros) foi indicado pelo sistema SISBAJUD e preferido à luz da ordem legal de penhora (art. 835, I, CPC).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na
íntegra a decisão objurgada.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno interposto no Id nº 8704833.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
,

sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
ISMAR MOREIRA
, rejeitou a sua impugnação, “
homologando os cálculos apresentados pel
a

parte
exequente/
impugnada
”, condenando “
a impugnante nas penalidades do art. 523, §1º c/c 520, §2º do CPC, por não ter realizado o pagamento da condenação até a data de hoj
e
”.

Após apreciar as pretensões recursais, a eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, está conhecendo parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negando provimento ao agravo de instrumento
.

Na oportunidade, fundamentou que:

[...] os referidos embargos de declaração, após a interposição do presente recurso, foram devidamente julgados, conforme consta no Id nº 51325389, dos autos de referência, não subsistindo qualquer interesse do recorrente em relação a esse ponto.

[...] o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

[...]

Por oportuno, ressalto que este e. Tribunal, no que tange à alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade. Isso porque, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no REsp 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15.

Portanto, comungo do mesmo entendimento do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de que “a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

[...]

Como bem pontuado pelo juiz a quo, o precedente da 2ª Seção do STJ no Resp 1.248.975 impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores estão vinculados.

Pelo que se extrai da pretensão da agravante, há clara divergência entre suas alegações e o que se lastreia no precedente supramencionado, de modo que defendem, diversamente, a ausência de direito dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação.

Sobre à alegada ausência de prestação jurisdicional, observa-se que o juízo de origem efetivamente rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo motivado suficientemente a sua decisão. Ademais, conforme pontuado pelo próprio agravado em suas contrarrazões, os embargos de declaração opostos não possuem efeito suspensivo
ex lege
(art. 1.026, caput, CPC), não sendo vedado o prosseguimento da execução enquanto pendente seu julgamento.

Quanto ao suposto excesso de execução, penso que não logrou êxito o recorrente em sua comprovação, mormente considerando os parâmetros estabelecidos objeto da execução. No caso, imperioso destacar que a agravante, conquanto tenha invocado discrepância nos cálculos do exequente, não apresentou planilha discriminada nem delimitou de forma objetiva o quantum que entende incontroverso, limitando-se a menções genéricas e a alegações sobre submassas e contribuições não repassadas — o que fragiliza a alegação, em patente violação ao ônus processual que lhe incumbia, conforme art. 525, §1º, incisos IV e V, do CPC.

No que tange à exigência de caução para o levantamento de valores, observa-se que a quantia em discussão possui natureza alimentar, reconhecida por sentença transitada em julgado, motivo pelo qual tal exigência se revela indevida.

[...]

Outrossim, importa salientar que a tese da existência de submassas contábeis — um dos pilares da argumentação da agravante, não elide a obrigação de pagamento, tampouco se sobrepõe à eficácia do título executivo judicial transitado em julgado, cuja revisão é vedada à luz do art. 507 do CPC.

Em suma, a pretensão da agravante configura, em verdade, tentativa de rediscutir a obrigação imposta no título executivo, o que é processualmente inadmissível. Não há violação à menor onerosidade do devedor, tampouco afronta à legalidade, posto que o bem penhorado (ativos financeiros) foi indicado pelo sistema SISBAJUD e preferido à luz da ordem legal de penhora (art. 835, I, CPC).

[...]

Postas estas premissas, observo que a celeuma envolvendo os ex-funcionários da Companhia Ferro e Aço de Vitória (Cofavi) e a atual Previdência Usiminas, agravante, que sucedeu a FEMCO – Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO) é, há muito, discutida no âmbito deste Tribunal de Justiça e, também, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, observo que, de fato, como citou a eminente Desembargadora Relatora, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, da relatoria do Ministro Raul Araújo, ocorrido em 24/06/2015, estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. 2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Porém, posteriormente, a Terceira Turma do STJ fixou o entendimento no sentido de que a Previdência Usiminas
“não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA”
(REsp 1.673.367/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

No voto condutor do Ministro Relator foi assentado que, apesar do
“
tema já ter sido enfrentado pela Segunda Seção deste Tribunal Superior quando do julgamento do REsp nº 1.248.975/ES (...), a submissão pela Quarta Turma foi feita de forma precipitada, tanto que o caráter repetitivo da controvérsia foi retirado no decurso da apreciação da causa, justamente porque não estava amadurecido, sobretudo para os Ministros componentes da Terceira Turma que se depararam pela primeira vez com a matéria”
.

Ao examinar melhor a questão, a Terceira Turma do STJ firmou a compreensão de que, independentemente de liquidação do fundo (cujas razões não são atribuídas à agravante), uma vez exaurida a submassa da COFAVI, não haveria que se falar em responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação, salvo quanto ao pagamento do direito acumulado, que depende do recebimento do crédito habilitado no processo de falência, quando, finalmente, poderá haver a liquidação do fundo.

Esse entendimento foi ratificado em decisão proferida no Recurso Especial nº 1.660.807/ES, datada de 30/03/2021, em que a insigne Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI suspendeu atos executórios em lide envolvendo a mesma causa de pedir que ora se aprecia, destacando que o exame dos diversos processos submetidos àquela Corte sobre a matéria revelou, de maneira clara, que não há solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.

Acentuou, ainda, que a COFAVI contribuiu para o Fundo apenas no período compreendido entre dezembro de 1985 e março de 1990, razão pela qual, a alegação da Previdência Usiminas, ora agravante, de que o fundo FEMCO/COFAVI foi consumido pelos pagamentos dos proventos complementares efetivados entre 1985 e 1996, é absolutamente relevante.

Destacou que desde março de 1990 não foram destinados recursos de nenhuma espécie da Cofavi e/ou dos seus empregados e ex-empregados para a FEMCO (Previdência Usiminas), de modo que prosperam as alegações da Previdência Usiminas no sentido de que os valores existentes atualmente no Fundo são unicamente oriundos de contribuições dos funcionários da COSIPA.

Assim, compreendeu que o magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, ao determinar o bloqueio de ativos financeiros do Fundo, atingiu as reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, o que levou a eminente Ministra a determinar a suspensão de todos os atos executórios daquela lide.

Também no julgamento do REsp. 1.673.890/ES, ocorrido em 03/08/2021, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Previdência Usiminas reiterando o entendimento que de essa
não é responsável pela complementação de aposentadoria dos ex-empregados e pensionistas da patrocinadora Companhia de Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, já que não foi formada reserva garantidora, de modo que não há direito líquido e certo dos participantes
e assistidos ao recebimento do benefício
:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DE DIREITO MANTIDO. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO.EXAURIMENTO DAS RESERVAS. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. BENEFÍCIO.REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO ACUMULADO. SUBSISTÊNCIA.RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ORIGEM. SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS DIVERSOS. AFASTAMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação ordinária na qual se discute se o ente de previdência privada deve continuar a pagar a suplementação de aposentadoria ou de pensão por morte diante do exaurimento das reservas financeiras e da falência da patrocinadora, a qual não repassou as contribuições descontadas dos participantes, e se há solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, o que garantiria o adimplemento do benefício.

3. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 282/STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a simples atuação normativa e fiscalizadora não gera, por si só, interesse jurídico do órgão público em relação às lides propostas por particulares contra os entes que exploram o setor econômico regulado. Ilegitimidade passiva ad causam da União, afastando-se a pretendida declaração de competência da Justiça Federal para o exame da causa somente porque a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) homologou a retirada da patrocinadora COFAVI do Convênio de Adesão com a FEMCO.

5. A pretensão de recebimento das prestações da aposentadoria complementar com base nas regras estabelecidas no regulamento em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível prescreve em 5 (cinco) anos (Súmulas nºs 291 e 427/STJ), sendo a obrigação de trato sucessivo, já que se trata de omissão continuada do ente de previdência privada, não afetando o fundo de direito. Precedentes.

6. Na hipótese, não houve rompimento do vínculo contratual-previdenciário formado entre o assistido e a entidade de previdência privada, mas apenas a cessação de pagamento do benefício suplementar ante o exaurimento da reserva garantidora, provocada pela ausência de repasse das contribuições retidas pela patrocinadora, hoje falida. O ato omissivo do ente previdenciário não é apto a alterar a relação jurídica de fundo, que se mantém hígida; ao contrário, o que se verifica é que eventual lesão é renovada continuamente. Reconhecimento apenas da prescrição parcial.

7. A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS,
não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA
.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1673890/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 16/08/2021)

No inteiro teor do REsp. 1.673.890/ES, o eminente Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva destrinchou de maneira minudente todas as questões fáticas que perpassam a relação dos litigantes e a própria celeuma que se instaurou em relação ao tema.

Diante da relevância da discussão, é importante salientar as conclusões e observações feitas no âmbito do REsp. 1.673.890/ES, especialmente em relação a
(i
)
ausência de direito adquirido dos participantes e assistidos do fundo FEMCO/COFAVI à complementação de aposentadoria, por não ter ocorrido a formação de reserva garantidora;
(ii)
inexistência de solidariedade entre fundos e entre submassas de plano de benefícios geridos pela entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada e com multiplano (no caso, entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA do Plano de Benefício Definido nº 1975.0002-18 (CNPB);
(iii)
impossibilidade de liquidação extrajudicial de fundo previdenciário, ou seja, de liquidação parcial de entidade fechada de previdência privada.

DA AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DOS PARTICIPANTES EM RAZÃO DA NÃO FORMAÇÃO DE RESERVA GARANTIDORA

Como destacado pelo nobre Relator daquele recurso (REsp. 1.673.890/ES), o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, as reservas garantidoras, via de regra, constituídas pelas contribuições de patrocinadores, participantes e assistidos, são essenciais aos regimes de previdência privada porque são elas que garantem o benefício contratado.

Desse modo, ausente a verificação da formação de reservas garantidoras, não há que se falar em direito à obtenção de aposentadoria suplementar, notadamente porque, as entidades de previdência complementar somente exercem o papel de criar a administrar os fundos, gerindo o patrimônio formado que irá se destinar à futura concessão de benefícios.

No caso da COFAVI, nota-se que essa celebrou convênio para adesão com a Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO) sucedida pela agravante, PREVIDÊNCIA USIMINAS, em 27/12/1985. Porém, em março de 1990 deixou de repassar ao referido fundo, tanto as contribuições patronais, quanto os valores descontados de seus empregados e, após diversas tentativas de solucionar o problema, a FEMCO acabou por denunciar o convênio à Secretaria de Previdência Complementar – SPC, que homologou a retirada da COFAVI da submassa do plano de benefícios CNPB nº 1975.0002-18.

Como salienta o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, quando da retirada da patrocinadora do Fundo, a PREVIC verificou que ela não havia contribuído com os valores a que havia se comprometido. Em verdade, à época de sua saída, o ativo líquido do seu plano supria apenas metade das reservas de benefícios concedidos, e tinha a COFAVI a obrigação de integralizar R$ 8.525.657,30 (oito milhões quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), porém, ela nunca o fez.

É de se salientar que analisando o tempo de contribuição da COFAVI para o fundo, é possível mesmo depreender que seria impossível que ela houvesse logrado êxito em formar a reserva garantidora, uma vez que suas contribuições ocorreram apenas de dezembro de 1985 a março de 1990, ou seja, pouco mais de 04 (quatro) anos.

Ainda do inteiro teor do REsp. 1.673.890/ES observa-se que embora o convênio do fundo tenha previsto uma compensação financeira a ser arcada pela patrocinadora para se dispensar o período de carência de alguns participantes, como forma de permitir a concessão dos benefícios antes de implementada a constituição da reserva garantidora, a COFAVI também não arcou com esses valores a que havia se comprometido.

Por essa razão, tanto os participantes quanto os assistidos não possuem direito adquirido à suplementação de aposentadoria por faltar o implemento de um dos requisitos para tanto, qual seja, a constituição de reserva garantidora. Assegura-se a eles, porém, o direito acumulado, que deverá ser pago pela agravante quando do recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo falimentar da COFAVI.

Assim,
“
após a entidade de previdência privada receber o valor atinente ao crédito habilitado na falência da patrocinadora, deverá liquidar a submassa da FEMCO/COFAVI, distribuindo o numerário segundo o direito acumulado de cada participante, garantindo-se no mínimo a reserva de poupança de cada um, bem como a repartição do ativo remanescente por meio de cálculo atuarial.”

D
A
IN
EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS E ENTRE SUBMASSAS FEMCO/COFAVI E FEMCO/COSIPA DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO Nº 1975.0002-18 (CNPB)

Em relação a apontada ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, o esclarecedor inteiro teor do (REsp. 1.673.890/ES) aponta que a agravante, na qualidade de entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada e com multiplano, administra o plano de benefícios para dois grupos distintos de participantes e submassas, cuja contabilidade é feita de maneira separada.

Inclusive, no caso da FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, o órgão governamental responsável pela fiscalização e supervisão das atividades das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), já se manifestou pela ausência de solidariedade entre as patrocinadoras e entre os próprios fundos. Em igual medida se manifestou também a PREVIC.

Em sendo assim, não obstante haja apenas um único número de CNPB, as submassas PBD/COSIPA e PBD/COFAVI, sempre foram segregadas e suas contabilidades eram realizadas separadamente, sendo independentes, igualmente, as suas fontes de custeio.

Essa é a razão pela qual a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento de que os recursos da submassa FEMCO/COSIPA não poderiam arcar com os pagamentos devidos pela submassa FEMCO/COFAVI, pois estar-se-ia incorrendo em afronta ao princípio do mutualismo e do prévio custeio, com subversão ao regime de capitalização, alicerce da Previdência Privada, podendo culminar na própria inviabilização do da submassa COSIPA.

D
A
IM
POSSIBILIDADE DE
L
IQUIDAÇÃO PARCIAL DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

O eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva esclarece, ainda, nos autos do REsp. 1.673.890/ES, que os documentos demonstram o esgotamento dos recursos da submassa FEMCO/COFAVI, porém, este não foi extinto, pois o pedido feito pela FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, ora agravante, não foi deferido pela PREVIC.

Diante da impossibilidade de recuperação do fundo previdenciário restaria a opção de liquidação extrajudicial parcial da entidade de previdência complementar, todavia, essa possibilidade também foi negada pelo órgão governamental fiscalizador, que justificou a impropriedade de nomeação de administrador especial para sanear a questão enquanto não concluído o processo falimentar da COFAVI.

Portanto, a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI somente será possível após a conclusão do processo de falência da COFAVI, com o recebimento, pela FEMCO dos valores lá habilitados.

CONCLUSÃO

Partindo dessa análise aprofundada do tema, o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva conclui de maneira esclarecedora que
“
a Fundação Cosipa de Seguridade Social
–
FEMCO
–,
atual PREVIDÊNCIA USIMINAS,
não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória
–
COFAVI
–,
já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos;
todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.”

Não desconheço que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.673.890/ES, havido em 09/09/2022, a Segunda Seção reafirmou, por maioria, o entendimento encampado no RESP nº 1.248.975/ES, no sentido de que o
“
esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida ou mesmo ilegal ausência do repasse de contribuições, embora constitua lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
”.

Assumiu a relatoria do referido julgado o Ministro Luiz Felipe Salomão, também relator do RESP nº 1.964.067/ES (julgado no mesmo sentido em 05/08/2022), que enfatizou que,
“
mantidas as mesmas circunstâncias fáticas da causa, não há mesmo como admitir a superação do precedente –
amplamente debatido
– da Segunda Seção
específico ao caso
(overruling),
devendo ser mantido o entendimento adotado no REsp n. 1.248.975/ES”

De acordo com o insigne Ministro,
“
a alegada ‘impossibilidade fática’ do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária – norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI. Até porque a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao "adiantamento" pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI
”.

Entrementes, com todo respeito, inclusive quanto ao entendimento já manifestado por este egrégio Colegiado,
a matéria não foi julgada sob o rito repetitivo,
sendo que a divergência começou a surgir no STJ justamente em razão da ausência de discussão aprofundada no julgamento do
RESP nº 1.248.975/ES,
que
não
possu
i
caráter vinculante
, sendo que nenhum dos julgados daquela Corte discrepam quanto a ausência de solidariedade entre os fundos e de que se encontram exauridos os recursos da submassa FEMCO/COFAVI, de modo que, com a devida vênia, entendo que não há possibilidade de que sejam atingidos os recursos da submassa FEMCO/COSIPA para pagamento da pretensão deduzida nos autos de origem.

Frisa-se que o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.673.890/ES, deu-se por maioria, vencidos os Ministros Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Nancy Andrighi.

Na ocasião, o insigne Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva registrou, em seu voto de vista, que
“o julgamento do REsp nº 1.248.975/ES (Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 20/8/2015) não solidificou o tema na Seção de Direito Privado desta Corte Superior,
visto que a submissão do feito pela Quarta Turma foi feita de forma precipitada
, tanto que o caráter repetitivo da controvérsia foi retirado no decurso da apreciação da causa
, justamente porque não estava amadurecido, sobretudo para os Ministros componentes da Terceira Turma que se depararam pela primeira vez com a matéria”.

Sua Excelência frisou que
“
foram possibilitadas reflexões futuras e verticalizadas acerca da matéria, não sendo apropriado se falar em imutabilidade da jurisprudência não consolidada”,
ressaltando que,
“como asseverado pelo Parquet Federal, ‘(...) a posição expressa pelo colegiado da 2ª Seção (...) não pacificou o conflito (...) não se colocou fim ao conflito porque o ponto fulcral à resolução da controvérsia fora deixado para uma análise casuísta, a cargo das instâncias ordinárias’"
.

Veja-se que, apesar de todos os alertas, inclusive quanto à impossibilidade
“
se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
, a Segunda Seção, por maioria de votos, manteve o entendimento adotado no REsp n. 1.248.975/ES, por entender, contraditoriamente,

“
amplamente debatido”,

contudo, repito, sem caráter vinculante
.

Merece nota, aliás, a decisão monocrática proferida em sede de Tutela Provisória no Recurso Especial nº 1.731.754/ES, da lavra do Ministro Moura Ribeiro, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 26/11/2021, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência em favor da Previdência Usiminas, ora agravante, para determinar que valores bloqueados, em caso similar ao dos autos, não sejam levantados pelo exequente até o julgamento do mérito do recurso especial, conforme segue:

[...]

Relativamente ao sinal do bom direito, observo a tendência de alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, para afastar a responsabilidade da USIMINAS pelo pagamento da complementação de aposentadora dos ex-empregados da COFAVI (Aglnt no AREsp 1.321.258/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 28/10/2021 e REsp 1.673.890/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 16/08/2021).

Compulsando os autos verifico das e-STJ, fls. 1.208/1.210 que, de fato, foi efetivado o bloqueio determinado pela 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória — ES, Processo nº 038875-22,2010.8.08.0024.

Nessas condições, DEFIRO, EM PARTE, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar que os valores bloqueados não sejam levantados pelo exequente JOSÉ GERALDO CARAMURU até o julgamento deste recurso especial.

[...]

Ressalto que, interposto agravo interno contra o referido
decisum
, este não foi provido, sendo posteriormente interposto embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento, conforme consta do andamento do Recurso Especial nº 1.731.754/ES.

O tema permanece sem uniformização definitiva, sendo prevalecente no âmbito do c. STJ o entendimento de que “
A Previdência Usiminas, sucessora da Femco, é responsável pelo pagamento dos benefícios ao(s) autor (es) da ação até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex-empregados da Companhia de Ferro e Aço de Vitória - COFAVI,
ficando vedada, todavia, a utilização das reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, na hipótese em que as instâncias ordinárias afastem a solidariedade entre os fundos
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.660.807/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 21/3/2025), o que reforça a legitimidade da presente divergência, notadamente quando fundada em interpretação sistemática da legislação vigente e em orientação mais recente e prudente, no sentido de preservar as reservas da submassa COSIPA da indevida constrição patrimonial.

Em vista disso, ainda que concorde com a eminente relatora quanto ao parcial conhecimento do recurso, já que a superveniente decisão que apreciou os embargos de declaração fez decair o interesse da agravante em relação à alegada negativa de prestação jurisdicional, bem como que não há nulidade por ausência de fundamentação, e ressalvando meu entendimento pessoal quanto à aplicação do princípio da unirrecorribilidade e privilegiando o princípio da resolução do mérito, notadamente pelo avançado estado do processo, tenho por divergir no que concerne ao mérito da controvérsia.

Pelo exposto, pedindo respeitosas escusas à culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, divirjo do voto proferido por Sua Excelência para
CONHECER
PARCIALMENTE
e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão recorrida para determinar que sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBC/CNPB 1975.00002-18, porque pertencentes à submassa COSIPA, devendo o crédito do exequente ser satisfeito com o montante a ser recebido na falência da Cofavi, conforme valor a ser apurado em perícia na primeira instância.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY